Tribunal: TJMT
Processo: 1023190-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AI 1023190-94.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pela Perfil Factoring Fomento Comercial Ltda.., objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de Rosivane Lima dos Santos e Delta Ventiladores Ltda-ME, em que se objetiva a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome das executadas, através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que vem buscando por todos os meios disponíveis, tais como a penhora on line pelo sistema Bacenjud, quebra do sigilo fiscal através do Infojud, procurando veículos por meio do Renajud, realizando protesto e inscrição nos cadastros negativos, tudo para a localização de bens e satisfação do seu crédito, porém todos restaram infrutíferos.
Argumenta, que nesse contexto é que pleiteou a tentativa de indisponibilidade por meio do sistema CNIB, criado pelo CNJ, a fim de garantir o êxito da execução, alegando estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, importante frisar que as tentativas frustradas de indisponibilidade de bens, já vem ocorrendo desde 2008 e, portanto, sem prejuízo em aguardar o mérito do presente recurso.
Outrossim, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator